Tribunal: TJDFT
Processo: 0755338-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE DA LEI DE LOCAÇÕES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório da parte agravante, de suspensão dos efeitos da notificação de rescisão contratual, com a sua manutenção na posse direta e no exercício de sua atividade empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é aplicável a lei de locações ao contrato firmado entre as partes e se é cabível o deferimento da tutela antecipada pretendida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes possui natureza de prestação de serviços de gestão de empreendimento, e não de locação não residencial. Por esse motivo, a Lei de Locações não se aplica ao caso, incidindo o regime geral do Código Civil.
4. Restou evidenciado, em cognição sumária, o descumprimento das obrigações contratuais pelo arrendatário, sendo que a rescisão extrajudicial encontra amparo no inadimplemento demonstrado.
5. A revisão ou afastamento das cláusulas contratuais exige dilação probatória, sendo necessário o contraditório pleno para apuração de eventual abuso ou descumprimento contratual.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, correta a decisão que indeferiu a tutela pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A e 422.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1950540 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível.